Tribunal: CARF
Processo: 10830.724139/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724139/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.783 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SANDRA HELENA LEHN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO. SÚMULA CARF N. 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724139/2014-37
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724139/2014-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
06, em 07/07/2014, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2011, onde foi constatada a omissão de rendimentos recebidos por seu
dependente, pagos pela Barros & Barros Esquadrias Metálicas Ltda., no valor de R$
16.945,06.
Cientificada do lançamento em 14/07/2014 (fl. 26), a contribuinte apresentou, em
05/08/2014, a impugnação de fls. 02 e 03, alegando em suma, que:
1 - os rendimentos foram recebidos por seu filho;
2 - solicitou a retificação do lançamento, via SRL, que foi acolhida quanto ao pedido de
exclusão de seu filho como dependente;
3 - entretanto, não foram retirados os rendimentos de seu filho de sua DIRPF;
4 - procedeu à entrega da DIRPF em nome de seu filho, mesmo sem obrigação legal,
apenas para ratificar que os rendimentos tributáveis não são seus.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
Não tendo oferecido à tributação rendimentos tributáveis auferidos por
dependente devidamente relacionado em sua declaração, é correta a sua
inclusão pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/08/2015 (e-fls. 39), o sujeito
passivo interpôs, em 22/09/2015 (e-fls. 42), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos de dependente
é improcedente, repisando os argumentos impugnatórios e afastando intenção de dolo ou
dissimulação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724139/2014-37

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$16.945,06.
Não são apresentados quesitos preliminares no Recurso voluntário.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Observa-se, dos argumentos apresentados, que a recorrente não nega o fato de seu
dependente ter auferido rendimentos do trabalho da fonte pagadora informada na
notificação.
Em formulário próprio, a impugnante solicitou a retificação do lançamento, pedindo a
exclusão de seu filho como dependente.
Sobre o tema, impende ressaltar que a contribuinte não era obrigada a declarar
dependentes. Desse modo, a autuada poderia ter optado por não incluir Michel Xavier
de Barros como dependente na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física do exercício 2012, caso tivesse entendido que isso não seria vantajoso,
eis que, no ano-calendário correspondente, o dependente auferiu renda própria. No
entanto, escolheu incluí-lo como dependente em sua declaração e beneficiar-se da
respectiva dedução da base de cálculo do imposto.
Só que, feito isso, deveria ter declarado também todos os rendimentos do dependente,
os quais deveriam ter sido somados aos da declarante, no cômputo da base de cálculo do
imposto correspondente ao exercício.
Vejamos o que esclarece a pergunta 319 do Perguntas e Respostas IRPF 2012, a seguir
reproduzida:
319 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto de renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5
anos, ou cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade;
(...)
Atenção: O fato de os dependentes receberem no ano-calendário rendimentos tributáveis
ou não, não descaracteriza essa condição, desde que os rendimentos sejam
informados pelo declarante de acordo com a sua natureza. (Lei n o 9.250, de 1995,
art. 35; Lei n o 11.119, de 2005, art. 1 o ; RIR/1999, art. 77, § 1 o ; IN SRF n o 15, de
2001, art. 38) (g.n.)
Sendo assim, não se consubstancia erro na DIRPF, apenas o exercício da faculdade de
inclusão de dependente nos termos previstos na legislação em vigência.
Tendo em vista que os rendimentos do dependente não foram declarados pela
contribuinte, deu-se a omissão de rendimentos, apurada pela fiscalização.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724139/2014-37

Ao contrário do que afirma a impugnante, a SRL foi deferida parcialmente (fl. 04)
apenas para permitir a compensação da Contribuição à Previdência Oficial
deduzida pelo dependente. Em momento algum a fiscalização retificou o
lançamento para excluir o dependente de sua declaração de ajuste. (ora grifado)
Ocorre que a retificação de declaração a pedido do contribuinte, quando importa em
redução ou exclusão de tributo, só pode ser admitida uma vez comprovado ter havido
erro na declaração e antes de o contribuinte ter sido notificado do lançamento.
Vejamos o que prescreve o artigo 147 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
[...] (g.n.)
Assim também já entendeu o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
Acórdão no 2801-003.763, de 08/10/2014
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
DIRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO DE DEPENDENTE. Na declaração de
ajuste anual do contribuinte devem ser declarados todos os seus rendimentos
tributáveis, bem como e de seus dependentes, voluntariamente incluídos nessa
condição. ALTERAÇÃO DA DECLARAÇÃO. CTN. A alteração da declaração,
por iniciativa do próprio declarante, para exclusão de dependente, com a
finalidade de reduzir o tributo devido, só seria possível antes de iniciado o
procedimento de ofício tendente a verificar a omissão de rendimentos. Recurso
Voluntário Negado.
Acórdão no 2802-002.876, de 13/05/2014
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007
OMISSÃO
RENDIMENTOS
DE
DEPENDENTE.
LANÇAMENTO.
VINCULAÇÃO À LEI. RAZÕES DE ORDEM PESSOAL. INCLUSÃO DE
DEPENDENTE. OPÇÃO. RETIFICAÇÃO VEDADA APÓS O LANÇAMENTO.
O lançamento é vinculado à lei. Desta forma, as peculiaridades relatadas para a
custear as despesas de dependente e a omissão não intencional desses
rendimentos não autorizam a retificação pleiteada na Declaração de Ajuste
Anual. Após a notificação do lançamento é vedado retificar a Declaração de
Ajuste Anual. A inclusão da mãe como dependente é uma opção do contribuinte,
que não se confunde com erro, e implica computar seus rendimentos na base de
cálculo do declarante.
Tendo em vista que, na hipótese, não restou caracterizada a ocorrência de erro, mas sim,
do exercício da faculdade de inclusão do dependente em sua declaração de ajuste anual
e considerando que a contribuinte já havia sido notificada do lançamento na data do
pedido de retificação da declaração, seu pleito não pode prosperar.
O fato do dependente informar os rendimentos em declaração própria, não pode resultar
em exclusão na relação de dependência, vez que a mesma, por ter sido apresentada após
a ciência da notificação de lançamento, não se caracteriza como opção por restar
desprovida de espontaneidade.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário constituído.
...
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724139/2014-37

Reforce-se que para afastar os equívocos alegados, a apresentação do cristalino
enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E por fim, no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à
legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável, e
desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o
Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu
artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Original